Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734188-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES DESPACHO O título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença originário (ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano moral) movido pela credora Thais Martins de Queiroz (processo no 0705301-19.2017.8.07.0001) também apresenta como credor o Espólio de Erik Teixeira Rigonato (id. 68884478 dos autos originários), que possui herdeiro incapaz. Ressalte-se que o Espólio-credor, de igual forma, ingressou com pedido de cumprimento de sentença (id. 166725934 dos autos originários), o que evidencia a necessidade de intervenção do Ministério Público, arts. 178, inc. II, do CPC, e 87, inc. V, do RITJDFT. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora